Tribunal: TJES
Processo: 0011934-50.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011934-50.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. “RÁDIO POSTE”. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. LIMITE DE DECIBÉIS DA NBR 10.151. CONTINUIDADE CONDICIONADA À FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Amilton Fernandes de Aquino e pelo Município de Serra contra sentença proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que determinou: i) a paralisação definitiva das atividades da “Rádio Poste” exercida pela ASSERAPS, com anulação da concessão de serviço público em seu favor; ii) a proibição da ASSERAPS de exercer atividades de autorização ou fiscalização relacionadas à “Rádio Poste”; e iii) a retirada de equipamentos instalados nos postes no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária e responsabilização cível e criminal. Alegou-se poluição sonora acima dos limites permitidos na localidade de Jacaraípe, Serra/ES, com base na inconstitucionalidade das Leis Municipais nºs 1.900/1996 e 2.177/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a paralisação definitiva das atividades da “Rádio Poste” é indispensável, considerando os limites sonoros estabelecidos pela NBR 10.151 e o poder fiscalizatório do Município;
(ii) estabelecer se o Município de Serra pode ser eximido de sua obrigação de fiscalização e controle da atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão autoral não se aplica, pois, embora as primeiras denúncias tenham ocorrido em 2009, a atividade irregular persistiu nos anos seguintes, conforme relatório de 2014, mantendo-se a lesividade contínua.

Alguns dispositivos da Lei Municipal nº 1.900/1996 foram declaradas inconstitucionais pelo TJES, pois extrapolaram a competência legislativa suplementar ao permitirem níveis de ruído superiores aos previstos na legislação federal e delegarem poder de polícia a entidade privada.

A Constituição Federal (art. 225) e a Resolução CONAMA nº 01/90 estabelecem a proteção ao meio ambiente equilibrado, incluindo a limitação da poluição sonora, sujeitando infratores a sanções penais, administrativas e à reparação de danos.

Restou comprovada a emissão de ruídos pela “Rádio Poste” acima dos limites legais, configurando poluição sonora prejudicial ao bem-estar da população, conforme medições que registraram níveis de 66,0 e 69,7 decibéis, superiores aos 55 decibéis permitidos pela NBR 10.151.

A continuidade das atividades da “Rádio Poste” é possível, desde que limitada aos níveis sonoros da NBR 10.151, com fiscalização contínua pela municipalidade para assegurar o cumprimento da norma.

O Município de Serra tem obrigação constitucional e administrativa de fiscalizar atividades potencialmente poluidoras, em cumprimento ao art. 225 da CF e à Lei nº 6.938/81, não sendo possível afastar sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Amilton Fernandes de Aquino parcialmente provido para autorizar a continuidade das atividades da “Rádio Poste”, desde que respeitados os limites de decibéis previstos na NBR 10.151 e sob fiscalização do Município. Recurso do Município de Serra desprovido.

Tese de julgamento
:

A paralisação definitiva das atividades da “Rádio Poste” não é necessária quando a emissão sonora obedecer aos limites previstos na NBR 10.151, sendo indispensável a fiscalização municipal.

O Município tem o dever de exercer seu poder de polícia ambiental para coibir poluição sonora, independentemente de alegação de ausência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Resolução CONAMA nº 01/90; Lei nº 6.938/81, art. 3º; NBR 10.151.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ADI nº 100160001697, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Tribunal Pleno, j. 25.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do Município de Serra e dar parcial provimento ao recurso manejado por Amilton Fernandes de Aquino, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0011934-50.2016.8.08.0048

APELANTE: AMILTON FERNANDES DE AQUINO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de
apelaç
ões
cíve
is

interpost
a
s

por
AMILTON FERNANDES DE AQUINO
e p
elo
MUNICÍPIO DE
SERRA

em
razão
da
sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal
daquele Juízo,
nos autos d
a ação
civil pública
aj
uizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais para
impor ao
s
apelante
s as
seguintes
obrigações:

i)

a
paralisação definitiva do exercício da atividade de “Rádio Poste” pela ASSERAPS, anulando a delegação/concessão de serviço público indevidamente feita pelo Município em seu favor para o exercício da referida atividade, ante a inconstitucionalidade das Leis Municipais n°
s.
1900/1996
e
2.177/1999;

ii)

a
proibição da ASSERAPS exercer qualquer atividade pública de autorização/fiscalização da referida atividade, conforme delegado e ante a inconstitucionalidade das
referidas
Leis Municipais;
e

iii)
a retirada pelos requeridos de todo
o
equipamento instalado nas ruas e postes,
no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, levando-o para local adequado, comprovando-se nesta ação mediante relatório com fotografias em até 10 (dez dias
)
após o decurso deste prazo, sob pena de uma multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, em favor do Fundo Municipal de Conservação Ambiental de Serra, e ainda a responsabilização cível e criminal pelo prejuízo econômico dela decorrente para os cofres públicos aos agentes públicos responsáveis.

Em suas razões de fls. 408/420
sustenta
Amilton Fernandes de Aquino,
inicialmente,
a prescrição da pretensão autoral, pois o autor alega ter conhecimento dos
fatos
desde o ano de 2009
e
o ajuizamento da ação se deu apenas em 2016.

Defende, ainda,
ser desnecessária a paralisação definitiva da atividade de “Radio Poste”, que pode ser mantida respeitando os limites sonoros conforme NBR 10.151 (60 decibéis/
dia
e 55 decibéis/
noite
).

Contrarrazões
do Ministério Público Estadual às fls. 442/447
pelo provimento do recurso.

Por sua vez, o Município de Serra (fls. 450/456) impugna sua condenação, de forma solidária, a retirar todo o equipamento particular instalado nas ruas e postes, porquanto a utilização de recursos públicos para tanto beneficia os demais requeridos às expensas do erário.

Aduz ainda que comprovou a adoção das medidas administrativas possíveis, inexistindo conduta omissiva, devendo o pedido inicial ser julgado improcedente em relação à municipalidade.

C
ontrarrazões
do Ministério Público Estadual às fls.
458/461-v
e de
Amilton Fernandes de Aquino
às fls.
464/466
pelo
des
provimento do recurso.

A
Procuradoria de Justiça (id. 7182633)
manifestou-se pelo des
provimento
do

apelo

manejado pelo
Município de Serra
e
parcial provimento ao recurso interposto por Amilton Fernandes de Aquino, autorizando as atividades da “Rádio Poste” sob o controle e fiscalização do Município e obedecendo os decibéis
no
limite legal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s.

A presente ação civil pública foi ajuizada em razão da apuração de violações às normas de proteção ao meio ambiente, consistentes em suposta poluição sonora musical acima do permitido na localidade de Jacaraípe, Serra/ES, causada pela denominada “Rádio Poste”.

Narrou
o
Parquet
que fora
instaurado
i
nquérito
c
ivil que apurou existir em
funcionamento uma atividade irregular denominada “
R
ádio
P
oste”, também conhecida como
“
R
á
dio
Mania”,
tratando-se de s
erviço de comunicação através de alto-falantes instalados em postes de iluminação pública que transmite comerciais, músicas e notícias pelas ruas daquela comunidade.

Aduziu que, de acordo com
as vistorias realizadas p
e
lo Município
de
Serra, tais atividades causariam poluição sonora e incômodo
à
população,
consignando que
, após diversas reclamações, apurou-se ilegalidade de ruído
s
sonoros superiores ao
limite
previsto na NBR 10.151
que, no caso, seria
de 55 decibéis.

Argumentou
que o
funcionamento
da referida r
á
dio estaria a
m
parado nas Leis Municipais
n°s.
1.900/96 e 2.177/199, que reputa inconstitucionais.

Assim, requereu que a atividade exercida pela ASSERAPS obedeça o limite sonoro previsto na NBR 10.151 (55 decibéis/dia e 50 decibéis/noite), bem como que o Município realize fiscalização surpresa semanal durante o período de três meses na região onde a ASSERAPS exerce sua atividade.

Pois bem.

De início, verifico que o apelante
Amilton Fernandes de Aquino
sustenta
a ocorrência da prescrição,
ao argumento de que o
autor
possuía
conhecimento dos
fatos
desde o ano de 2009,
ao passo em que a demanda somente foi ajuizada em
2016.

Contudo, em que pese as primeiras denúncias acerca da poluição sonora tenham ocorrido no ano de
2009,
tal fato não cessou nos anos seguintes,
de modo que a atividade da “Rádio Poste” continuou a ser exercida. Tal fato é, inclusive,
corroborado pelo
relatório de vistoria lavrado
pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de
Serra em 04/09/2014 (fls. 99/102).

Assim, considerando que
a demanda foi ajuizada no ano de 2016,
não há falar em decurso do prazo prescricional.

Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

Ultrapassada tal questão, transcrevo trecho da sentença que sintetiza o entendimento adotado pelo magistrado:

Diante do relatado, verifico que, cinge-se a controvérsia à aferição de definição de qual norma a ser utilizada como parâmetro a verificar eventual poluição sonora musical acima das normas legais na localidade de Jacaraípe pela denominada “rádio poste”.

De saída, vejo que a Municipalidade de Serra editou a Lei Municipal 1.900/1996 estabelecendo a emissão de ruído por rádio poste comunitária a 70 decibéis.

Por outro lado, a NBR 10.151, estabelece os limites sonoros a serem respeitados no Brasil, conforme tipo de área, que in casu, é de 55 decibéis.

Sobre tal questão, foi proposta uma ADIN perante o Egrégio Tribunal de Justiça visando a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.900/1996.

Em consulta ao site do TJ/ES, verifiquei que o pedido foi acolhido a Lei Municipal 1.900/1996 de Serra foi declarada inconstitucional, cuja ementa ficou da seguinte forma:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.900/96 DO MUNICÍPIO DA SERRA. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO SONORA. INCOMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. DESARMONIA COM A LEGISLAÇÃO GERAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA A ENTIDADE PRIVADA, SEM VÍNCULO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona Lei Municipal que dispõe sobre a autorização do funcionamento de serviços de som por sistema de alto-falantes em centros comerciais e comunidades. 2. Conquanto o município possua competência para legislar sobre a matéria, o ato normativo em questão extrapolou a competência, ao trazer disposição que contraria as normas que lhe competiria suplementar. Inconstitucionalidade em face do art. 28, II, da Constituição Estadual. Precedentes do TJES. 3. Não é possível delegar a pessoas da iniciativa privada as atividades próprias do poder de polícia estatal (STF, ADI 1.717), sendo admitida, apenas, a transferência da operacionalização material da atividade, limitando-se à constatação de fatos. Doutrina. 4. Caso em que o dispositivo legal vinculou completamente a concessão de alvará autorizativo pela Administração à manifestação de uma Associação privada, bem como à Associação de Moradores. Conquanto seja positivo que o Poder Público oportunize e estimule que os particulares participem das decisões (democracia participativa), não se pode admitir que o poder de polícia a ser realizado pela Administração seja delegado, ou, no mínimo, subordinado, ao entendimento de uma entidade privada, sem qualquer vínculo oficial. Inconstitucionalidade em face dos art. 91, 17, parágrafo único e 210, da Constituição Estadual. 5. Modulados os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata do presente julgamento. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTES os pedidos, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100160001697, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: Partindo desta premissa, o limite sonoro a ser respeitado para o funcionamento da denominada “rádio poste” é de 55 decibéis com base NBR 10.151.

Vencido este ponto, passo a análise de eventual constatação de poluição sonora do funcionamento da rádio poste.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 225, prevê a proteção ao meio ambiente equilibrado e o bem-estar da população da seguinte forma:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Em relação à questão poluição sonora, a Resolução CONAMA nº 01/90 regulamenta a matéria, estabelecendo o seguinte:

I - A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.

II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.15179 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

(...)

V - As entidades e órgãos públicos (federais, estaduais e municipais) competentes, no uso do respectivo poder de polícia, disporão de acordo com o estabelecido nesta Resolução, sobre a emissão ou proibição da emissão de ruídos produzidos por qualquer meio ou de qualquer espécie, considerando sempre os locais, horários e a natureza das atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o exercício das atividades com a preservação da saúde e do sossego público.

VI - Para os efeitos desta Resolução, as medições deverão ser efetuadas de acordo com a NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da ABNT.

VII - Todas as normas reguladoras da poluição sonora, emitidas a partir da presente data, deverão ser compatibilizadas com a presente Resolução.

A Lei nº 6.938/81, referente à Política Nacional do Meio Ambiente, menciona o seguinte:

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

II – degradação da qualidade ambiental: alteração adversa das características do meio ambiente;

III - poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

Firmada estas premissas, é notório nos autos que a poluição sonora advinda da rádio poste tem prejudicado os moradores da região.

Isto é facilmente verificado através da fiscalização realizada em setembro de 2014, durante o dia, onde apurou-se pressões sonoras de 69.7 e 66.0 decibéis.

Não obstante isso e mesmo a autuação realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, outras denúncias foram formalizadas junto ao
parquet
dando conta do volume excessivo na referida casa de eventos dos requeridos, o que foi comprovado pela prova testemunhal produzidas em Juízo.

Neste prisma de análise, o Código Municipal de Meio Ambiente (Lei nº 1.299/99), dispõe em seu artigo 56, senão vejamos:

Art. 56 - O início de instalação, operação ou ampliação de empreendimento, atividade ou serviço sujeito a licenciamento ambiental, sem a expedição da licença respectiva, implicará na aplicação de penalidades administrativas previstas neste Código e a adoção de medidas judiciais cabíveis se necessário, além de comunicação do fato pela SEMMA às entidades financiadoras do estabelecimento ou atividade, quando for o caso.

(...)

Diante disso, perfeitamente plausível os pedidos iniciais de cumprimento da norma regente e de fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

De fato, uma vez declarada a inconstitucionalidade do artigo 4ª da Lei nº 1.900/96, devem ser observados os limites instituídos pela Norma Regulamentadora NBR 10.151, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que, para a localidade,
são de 55
decibéis no período diurno e
50
decibéis no noturno.

Assim, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que o conjunto probatório confirma a emissão de ruídos advindos da “Rádio Poste” acima dos limites legais,
causando poluição sonora.

Não obstante, tenho que assiste razão ao apelante Amilton Fernandes de Aquino quanto à possibilidade de
continuação das atividades da “Rádio Poste”, desde que
observadas as disposições da
NBR 10.151, limitando-se os decibéis
à previsão legal
,
bem como sob a
fiscalização
da municipalidade.

No mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria de Justiça (id. 7182633):

“
As normas NBR-10151 e NBR-1015 fixam os níveis, em decibéis, de ruído compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos, incluídas as áreas estrita ou predominantemente residenciais.

No caso em tela, a continuação das atividades da “Rádio-Poste” seria plenamente possível, desde que funcionem sob o controle e fiscalização do Município, além de obedecer as normas NBR 10.151, limitando-se os decibéis ao limite legal.

Portanto, conclui-se ser plenamente possível que as ‘rádios-poste’ se mantenham em atividade, submetendo-se ao limite sonoro legal, sob o controle e fiscalização do Município”.

Incursionando, agora, no recurso interposto pelo Município de Serra, adianto que não merece provimento.

De início, destaco que a norma constante no art. 225,
caput
, da Constituição da República consagra o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana.

Sendo assim, o direito a um meio ambiente sadio se configura como extensão do próprio direito à vida - e de sua inerente dignidade -, de modo que devem ser estabelecidas medidas obstativas de abusos ambientais de
qualquer
natureza.

Neste contexto, o §3º do dispositivo constitucional em comento estabelece, como forma de defesa e preservação do meio ambiente, que “
as condutas e atividades consideradas lesivas sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Nesta linha, o poder-dever de controle e fiscalização ambiental, além de inerente ao exercício do poder de polícia estatal, deriva da citada disposição constitucional em prol do ambiente sadio e equilibrado, cuja proteção compete, de forma comum, a todos os entes federados.

Resta clara, portanto, a obrigação do
p
oder
p
úblico em preservar o meio ambiente e promover a adequada fiscalização acerca dos limites da poluição sonora.

In casu
, conforme consignado na sentença, restou suficientemente comprovada, por meio das provas documental e oral produzidas, a omissão do Município no exercício do seu poder de polícia para coibir os abusos praticados em face da tutela do meio ambiente local,
razão pela qual não há falar em improcedência
da pretensão
autoral em relação à municipalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA - PEDIDO GENÉRICO - INEXISTÊNCIA - MÉRITO -
POLUIÇÃO SONORA - CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - IRREGULARIDADE NA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Não se pode considerar inepta uma inicial que descreve expressamente suas pretensões, possibilitando aos réus contestarem o mérito da ação, sem embaraço à ampla defesa - Em se tratando de Ação Civil Pública, deve-se considerar suas peculiaridades, principalmente com relação à possibilidade de formulação de pedido genérico, sem individualização dos respectivos beneficiários, nos termos do previsto no artigo 324, § 1º, I do Código de Processo Civil - Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada -
Tem-se que a Norma Regulamentadora NBR 10.151 da ABNT, especificou os limites de níveis de pressão sonora em função dos tipos de áreas habitadas e do período (diurno ou noturno).
Nos termos da prova pericial carreada ao feito, realizada na região central do Município de Betim, no dia 01/05/2019, no período diurno, resta caracterizada a poluição sonora, considerando que os níveis de pressão sonora ultrapassam o que permite a supracitada NBR -
Ausente efetiva atuação do órgão executivo municipal, no exercício do seu poder de polícia para coibir abusos praticados contra a preservação da tutela da qualidade ambiental, no tocante à poluição sonora, cabe ao Poder Judiciário intervir, para assegurar o primado do interesse social.
(TJ-MG - AC: 60055555020158130027, Relator: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)

De conseguinte
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Serra e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
apelo manejado por
Amilton Fernandes de Aquino,
para
i)

autoriz
ar a continuidade das
atividades da “Rádio Poste”,
desde que obedecido o limite de decibéis previsto na
NBR 10.151;
e
ii)
determinar que o Município de Serra realize o
controle e
a
fiscalização
da atividade desenvolvida,
mediante a
elaboração de relatório técnico acerca das inspeções realizadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Serra e dar parcial provimento ao recurso interposto por Amilton Fernandes de Aquino.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto da douta relatoria.

É como voto.